Tribunal: TJBA
Processo: 8055795-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055795-70.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDREA MENDES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CRISTINA LUCIA DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE EM CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SEGURO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de abusividade nas cláusulas contratuais. A parte recorrente sustentou excesso de execução, abusividade nas taxas de juros, capitalização mensal e imposição de seguro em contrato bancário. Requereu o recálculo dos valores e a restituição de quantias alegadamente pagas de forma irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve abusividade nos juros remuneratórios cobrados no contrato bancário; (ii) definir se a capitalização mensal de juros configurou anatocismo ilegal; (iii) apurar se houve venda casada na contratação do seguro vinculado ao contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Cédula de Crédito Bancário possui força executiva conforme o art. 784, VIII, do CPC, prescindindo de documentos acessórios para a comprovação do débito.

4.
As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, podendo praticar taxas de mercado, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp 1786250/SP), salvo demonstração concreta de abusividade, o que não foi comprovado nos autos.

5.
As taxas aplicadas (2,34% a.m. e 31,99% a.a.) estavam abaixo da média divulgada pelo Banco Central do Brasil, inexistindo indícios de excesso ou desproporcionalidade nos encargos cobrados.

6.
A capitalização mensal de juros, expressamente pactuada no contrato, é legal, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, desde que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que se verificou no caso concreto.

7.

Quanto ao seguro, não ficou caracterizada a venda casada, visto que o contrato foi firmado em instrumento apartado, sem imposição da instituição financeira, conforme o Tema 972 do STJ.

8.
Não constatada qualquer irregularidade ou abusividade nas cláusulas contratuais, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8055795-70.2019.8.05.0001
, em que é Apelante
ANDREA MENDES DE CARVALHO
e Apelado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente